Tribunal: TJBA
Processo: 8024362-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024362-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RBV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): ELISSON DE SA NASCIMENTO, BRUNO MATOS PITHON, ANDRE GONCALVES FERNANDES AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. ITBI. AFERIÇÃO DE VALOR VENAL MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DOTADO DE CONTRADITÓRIO E RECORRIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO NEGADO PELO AGRAVADO. APARENTE LEGALIDADE DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO. TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.937.821/SP – TEMA REPETITIVO 1113. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, para autorizar o recolhimento do ITIV com base no valor declarado pela agravante, condicionado, todavia, o respectivo recolhimento, ao depósito judicial do valor controverso ou à apresentação de garantia idônea, a ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau, até o julgamento final da lide. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024362-75.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante RBV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e como apelada MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NO MÉRITO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, .